Tribunal: TJMT
Processo: 1037422-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037422-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JACINTO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 944.606.041-91 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE ORIGEM DEMONSTRADA – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS - DANOS MORAIS

CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Na hipótese de ausência de demonstração de negativações pretéritas, não há como aplicar o entendimento constante na Súmula 385 do STJ, de modo que é devida a fixação de danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado ante sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais para declarar inexistente o débito discutido nos autos e indevido o pagamento de danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

A autora defende a reforma da sentença no que tange aos danos morais. Sustenta pela não aplicação da Súmula 385 do STJ, pois a restrição a que se refere estes autos é a mais antiga, de modo que ele faz jus à fixação dessa indenização.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do cabimento de indenização por danos morais.

É cediço que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

No caso destes autos, vê-se do histórico de negativações em nome da parte autora juntado à lide que a restrição mais antiga é a que se discute nestes autos, pois foi datada de 10/03/2022 (id. 191054209).

Isso posto, como não há qualquer prova nos autos acerca da existência de inclusões anteriores do nome do autor em cadastros de proteção de crédito, não cabe neste caso a aplicação da Súmula 385 do STJ, de modo que é devido o arbitramento de danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TITULARIDADE DO AUTOR EM RELAÇÃO A UNIDADE CONSUMIDORA COBRADA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EVIDENCIADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. CONSULTA AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO TRAZIDA AOS AUTOS QUE NÃO POSSUI CONDÃO DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS
. DOCUMENTO QUE NÃO APRESENTA OS DADOS NECESSÁRIOS PARA CONSTATAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, TODAVIA, FAZ JUS A MITIGAÇÃO PLEITEADA ANTE A EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(Recurso Cível, No 71009888306, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 26-08-2021)

Desse modo, é cabível, portanto, a condenação por danos morais na modalidade
in re ipsa,
que
fixo
no montante equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto se mostra mais adequado ao caso concreto e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a Súmula 29 desta e. Turma Recursal, tendo em vista a existência de anotações posteriores, conforme aponta extrato acostado a inicial, bem como os extratos que acompanham a contestação.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, isto é,

10/03/2022 (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024